Tribunal: TJMT
Processo: 1013533-31.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-23
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL 10103533-3.2020.8.11.0000 (p)
AGRAVANTE: LILIAN SILVANIA FILIPETO PAVAN
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Considerando a possibilidade de julgamento conjunto do mérito do Mandado de Segurança e do Agravo Interno ora interposto, encaminhem-se os autos à Procuradoria Geral de Justiça, para emissão de parecer no writ.
Após, conclusos para julgamento.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
YALE SABO MENDES
Juiz Convocado